Tribunal: TJDFT
Processo: 0734056-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Considerando o anteriormente reportado e assimilado pela parte agravante, restara patenteado que, em razão de erro sistêmico, foram gerados dois processos originários do mesmo recurso - processo no 0734056-80.2022.8.07.0000 e o processo no 0734049-88.2022.8.07.0000. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado nos autos por derradeiro nomeados, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator